Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 18018248) interposta por J.O. DA FONSECA PRODUCOES, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA e FLAVIO SIMAO ALVES MELO em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a Sentença (ID 18018240) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos Embargos à Execução n. 0738255-21.2017.8.07.0001, julgou improcedente os pedidos iniciais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, decidindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em Petição de ID 28231946, a parte Apelante, J.O. DA FONSECA PRODUCOES – ME E OUTROS, informa que foi prolatada sentença na origem, razão pela qual requer que seja o presente processo suspenso, enquanto é analisada a apelação interposta pela parte Apelada. Em Sentença de ID 93560117 de origem, foi extinto, sem a resolução do mérito, o processo de Execução de Título Extrajudicial n. 0700123-89.2017.8.07.0001, que deu causa a estes Embargos à Execução que se encontram em sede de Apelação. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação da presente apelação, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0700123-89.2017.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto desta Apelação é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação da presente Apelação, interposta contra a sentença recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição desta Apelação que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 18:12:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador